Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704890-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA BARROSO HEIBEL AGRAVADO: FELIPE BRASIL TOURINHO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Cynthia Barroso Heibel pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação por ela ofertada, para “reconhecer a impenhorabilidade do valor correspondente à verba salarial da executada (R$8.056,94), uma vez que já está incidindo penhora de 10% sob sua remuneração mensal, e a impenhorabilidade do valor correspondente à pensão alimentícia paga em favor de seu filho (R$1.868,44)” (ID no 222260154, dos autos de origem). Em suas razões, a agravante informa que foi determinada a penhora de seu salário a partir de junho de 2022, mediante desconto de dez por cento (10%) de seus rendimentos brutos em folha de pagamento até a quitação integral da dívida. Acrescenta que tal decisão transitou em julgado nos referidos termos. Expõe que, posteriormente, foi determinada a atualização da dívida, deduzindo-se os valores já pagos. Alega que a dívida estaria congelada para quitação de forma parcelada, nos termos do art. 529, § 3o, do CPC, não havendo interesse processual do executado em novas medidas executivas, pois acordou com o parcelamento do débito. Aduz que, com a ocorrência de coisa julgada, não é possível rediscutir a matéria e promover a atualização de valores. Conclui que “a questão de ordem pública atinente a ausência de interesse processual do exequente na atualização da dívida e em novas diligências constritivas foi veiculada tempestivamente e pela primeira vez nos autos, de modo que sobre ela ainda não ocorreu preclusão (ID no 68644565)”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para determinar o desbloqueio das demais verbas constritas. Pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça restou indeferido por meio da decisão de ID no 69423105, tendo a parte realizado o devido pagamento do preparo (ID no 69897333). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao seu exame. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isto porque, é possível atualizar uma dívida parcelada, com base no art. 529, § 3o, do CPC, bem como adotar novas medidas executórias para adimplir a dívida, mesmo após a determinação da penhora de um percentual do salário da parte executada, nos termos dos arts. 529 e 536, do CPC. Tais medidas podem incluir, a penhora de outros bens, o bloqueio de contas bancárias, como é o caso dos autos, ou até outros meios atípicos de execução, como a apreensão de documentos ou o bloqueio de cartões de crédito, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade dessas medidas. Na situação em tela, o julgador singular acolheu, em parte, a impugnação da executada, determinando o desbloqueio dos valores constritos referentes ao salário da agravante e pensão alimentícia de seu filho, mantendo, todavia, o bloqueio do valor excedente apurado na conta corrente da executada, por não se tratar de verba abarcada pela impenhorabilidade. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas se limitaram a alegar risco de lesão grave e de difícil reparação, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pela agravante, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, fazer uso de expressão genérica. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator